Tribunal: TJMT
Processo: 0026196-47.2013.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0026196-47.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Divisão e Demarcação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (APELANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (REPRESENTANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA. - CNPJ: 09.203.987/0001-16 (APELANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (REPRESENTANTE), CONDOMINIO BELVEDERE - CNPJ: 09.310.842/0001-14 (APELANTE), CONDOMINIO BELVEDERE - CNPJ: 09.310.842/0001-14 (APELADO), HAROLDO DE MORAES JUNIOR - CPF: 667.448.811-91 (ADVOGADO), VAGNER SOARES SULAS - CPF: 299.480.688-66 (ADVOGADO), ERCIO DE ARRUDA LINS - CPF: 345.932.251-91 (APELADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA. - CNPJ: 09.203.987/0001-16 (APELADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (REPRESENTANTE), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (APELADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (REPRESENTANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (APELADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (APELANTE), LUIZ APARECIDO PEREIRA ALVES - CPF: 048.876.881-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PERÍCIA JUDICIAL REALIZADA – LAUDO EM CONFORMIDADE COM A LEI PROCESSUAL CIVIL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PROVA SUFICIENTE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PRELIMINAR REJEITADA – CONSTRUÇÃO DE MURO NA LINHA LIMÍTROFE ENTRE OS CONDOMÍNIOS – DIVISÃO DO CUSTO ENTRE AS PARTES – POSSIBILIDADE – ART. 1.297, CC – RECOVENÇÃO EXTINTA – AUSÊNCIA CONEXÃO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo o prazo prescricional de 03 (três) anos para a propositura da demanda começado a fluir em maio de 2011, consoante regra disposta no art. 206, §3º, inc. V, do C. Civil, e tendo o autor ajuizado a ação em 03.07.2013, resta evidente a inocorrência de prescrição na espécie.

Não ocorre cerceamento de defesa quando a prova pericial produzida nos autos foi devidamente realizada, complementada e homologada, sendo plenamente válida, não havendo a necessidade da sua repetição.

O princípio do Pas de nullité sans grief preceitua que não será decretada a invalidade de nenhum ato processual, se o vício apontado não causar prejuízo aos fins de justiça do processo, não violando o direito fundamental ao processo justo, consoante visto no caso em voga.

Sendo o juiz o destinatário da prova, conforme dispõe o art. 371, do CPC, cabe a ele decidir a respeito da conveniência ou não da produção da prova, possibilitando formar o seu convencimento para o correto desate da controvérsia.

In casu, o laudo pericial foi realizado por perito judicial devidamente capacitado, com a concordância da vítima, tendo seguido todos os ditames da lei processual civil, especificamente no tocante aos arts. 473 e 477, inexistindo assim, qualquer ilegalidade.

Pelo que se denota do conjunto probatório produzido nos autos, principalmente no laudo pericial judicial, é de clareza solar que uma das partes arcou com a totalidade do montante investido na construção do muro que faz divisa entre os Condomínios litigantes, o qual foi construído na linha limítrofe entre os referidos terrenos, sendo plenamente devido o ressarcimento de metade do valor gasto, na forma do art. 1.297, §1º, do C. Civil.

O instituto da reconvenção exige, como pressuposto para o seu cabimento, a conexão entre a causa deduzida em juízo e a pretensão contraposta pela parte ré, o que não se observou na hipótese dos autos.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

0026196-47.2013.8.11.0041 – Capital

Apelante:
RNI Negócios Imobiliários S.A. e outros

Apelado:
Condomínio Belvedere

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por RNI Negócios Imobiliários S.A. e outros em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança movida pelo Condomínio Belvedere, julgou procedente o pedido inicial, condenando-as
ao pagamento da metade do valor da construção do muro que faz divisa com o condomínio autor, cujo montante será apurado em sede de liquidação de sentença, com acréscimo de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento da demanda, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, julgando ainda improcedente a reconvenção
.

Inconformadas, as apelantes defendem, em prejudicial de mérito, a ocorrência de prescrição do direito de ação.
Ainda preliminarmente, alegam a existência de cerceamento ao seu direito de defesa, haja vista que foram respondidos os esclarecimentos dos quesitos complementares feitos ao perito judicial
.
No mérito, sustentam a ausência de fundamentação da r. sentença quanto a verdade dos fatos, pois, não possuem qualquer responsabilidade no que tange a divisão dos custos para a construção do muro que faz divisa com o condomínio apelado. Subsidiariamente, pugnam para que os juros de mora sejam aplicados a partir do trânsito em julgado da r. sentença, sem a incidência de correção monetária, vez que o montante devido foi fixado recentemente. Pleiteia pela procedência do pedido reconvencional.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 70827457), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá,

de março de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

0026196-47.2013.8.11.0041 – Capital

Apelante:
RNI Negócios Imobiliários S.A. e outros

Apelado:
Condomínio Belvedere

V O T O

Cinge-se dos autos que o Condomínio Belvedere move ação de cobrança contra a RNI Negócios Imobiliários S.A. e outros, aduzindo que a implantação do seu condomínio foi concluída no ano de 2009, tendo seus limites de divisa cercado com muro de bloco de cimento, contendo 03 (três) metros de altura, fazendo divisão com o Condomínio Rio Coxipó, cuja construção é de responsabilidade das empresas rés, contudo, logo após o lançamento do referido empreendimento, apresentou o Ofício n. 090/2010, datado de 27.08.2010, solicitando o ressarcimento dos custos de construção dos muros que dividem as propriedades, tendo reiterado o pleito no ano de 2011, por meio do Ofício n. 029, de 28.02.2011, encaminhando ainda, uma Comunicação e uma Notificação Extrajudicial, na data de 15.02.2013, todas sem resposta.

Segue aduzindo, que o muro que faz divisa com o empreendimento das empresas rés possui 3.631,77m2 (três mil, seiscentos e trinta e um virgula setenta e sete metros quadrados), sendo construído pelo valor de R$ 599.242,05 (quinhentos e noventa e nove mil, duzentos e quarenta e dois reais e cinco centavos), que dividido entre as partes na proporção de 50% (cinquenta por cento) dos custos para cada, fica o montante de R$ 299.621,02 (duzentos e noventa e nove mil, seiscentos e vinte e um reais e dois centavos) a ser ressarcido pelas mesmas, o que motivou o manejo da demanda.

Devidamente citadas, as empresas rés apresentaram defesa (id. 70826533 – pág. 44/52) argumentando que nada devem ao condomínio autor, pois, o muro não foi construído sobre a linha limítrofe entre as duas propriedades, mas sim, no limite da propriedade do autor. Pugnaram pela realização de prova pericial.

Apresentaram ainda reconvenção (id. 70826534 – pág. 18/30), argumentando a existência de defeitos na construção do referido muro que divisa os condomínios, pleiteando a condenação do reconvindo ao pagamento dos reparos necessários.

O autor apresentou impugnação à contestação (id. 70826535 – pág. 17/22) e contestação à reconvenção (id. 70826535 – pág. 25/37), pugnando pela rejeição dos argumentos apresentados e, por consequência, pela procedência da ação principal e pela improcedência da reconvenção.

Durante a marcha processual, as partes requereram a realização de prova pericial com o objetivo de provar suas alegações (id. 70826537 – pág. 03/07), sendo requerido ainda, a juntada do laudo pericial produzido em cautelar de produção antecipada de prova (processo n. 24143-59.2014.811.0041).

Realizada audiência de instrução e julgamento, ocasião em que foram ouvidas as partes, foi determinada a realização de perícia judicial para comprovar se o muro foi construído ou não na linha limítrofe das propriedades (id. 70826539 – pág. 36/39).

Posteriormente,
as empresas rés apresentaram manifestação (id. 70826540 – pág. 18/21), trazendo à baila o laudo pericial complementar (id. 70826540 – pág. 22/39) produzido no processo que tramita na 10ª Vara Cível de Cuiabá (processo n. 24143-59.2014.811.0041), afirmando não ser necessária a realização de nova perícia nestes autos, contudo, o pedido de prova emprestada foi indeferido (id. 70826540), cuja decisão não adveio qualquer recurso.

Apresentado o laudo pericial judicial (id. 70826541 – pág. 13/40), as empresas rés apresentaram manifestação (id. 70826541 – pág. 60/69) pugnando pela nulidade da perícia e, subsidiariamente, apresentaram quesitos complementares.

A perícia judicial respondeu os quesitos complementares (id. 70826541 – pág. 74/79 e id. 70826542 – pág. 01/04), tendo apenas as rés se manifestado
(id. 70826542 – pág. 07/11)
, requerendo a nulidade da perícia, ante a ausência de intimação do seu advogado para acompanhamento, bem como pela existência do laudo pericial produzido nos autos que tramitam na 10ª Vara Cível de Cuiabá (processo n. 24143-59.2014.811.0041), o que foi indeferido pelo Juízo
a quo
(id. 70826542 – pág. 12), cujo
decisum
não foi objeto de recurso.

A douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que o pedido de prova emprestada foi indeferido, bem como o laudo pericial produzido nos autos foi devidamente homologado, aliado ao fato de que o representante legal das empresas rés esteve presente na realização da perícia, inexistindo qualquer prejuízo, concluiu, com base na referida prova pericial, que o muro foi construído na linha limítrofe entre os condomínios do autor e da parte ré, sendo plenamente devido o ressarcimento de metade do valor gasto,
nos termos do art. 1.297, §1º, do C. Civil
, motivo pelo qual julgou procedente a lide principal, condenando as empresas rés ao pagamento da metade do valor da construção do muro que faz divisa com o condomínio autor, cujo montante será apurado em sede de liquidação de sentença, com acréscimo de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento da demanda, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, julgando ainda improcedente a reconvenção, ante a incompatibilidade com a tese apresentada na contestação, condenando-as ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
(id. 70827452 – pág. 04/12)
.

Irresignadas, as apelantes defendem, em prejudicial de mérito, a ocorrência de prescrição do direito de ação, sob a alegação de que a pretensão do apelado se encontra prescrita desde 2012, uma vez que o prazo prescricional é de 03 (três) anos, nos termos do
art. 206, §3º, inc. V, do C. Civil
, sendo o termo inicial em 2009, quando do término da construção do condomínio. Requer a extinção do feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC.

Sem razão. É cediço que o início do prazo prescricional para a pretensão de ressarcimento ou reparação civil começa a fluir somente a partir da ciência do credor acerca do fato gerador e, na espécie, conforme reconhecido pelas próprias recorrentes em sua peça de defesa (id. 40115924), as obras do Condomínio Rio Coxipó começaram em maio de 2011, sendo esse o
dies a quo
do lapso temporal em questão e não o ano de 2009 como quer fazer crer em suas razões recursais.

Assim,
tendo o prazo prescricional de 03 (três) anos para a propositura da presente demanda começado a fluir em maio de 2011, consoante regra disposta no art. 206,
§3º
, inc. V, do C. Civil, e tendo o autor ajuizado a ação em 03.07.2013, resta evidente a inocorrência de prescrição na espécie
, motivo pelo qual, sem maior delonga,
rejeito a prejudicial de mérito
.

Ainda preliminarmente,
as apelantes sustentam a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, ante a ausência do deferimento do seu pedido de produção de provas nos autos, uma vez que não teve respondido os esclarecimentos dos quesitos complementares feitos ao perito judicial, bem como pelo fato de não ter participado da produção da prova pericial, violando o disposto nos arts. 466, §2º e 474, ambos do CPC.

Seguem alegando, que diante da contradição do laudo pericial produzido nos autos, haja vista que já fora constatado por laudo produzido em outra demanda que o muro foi construído dentro da área do apelado, se faz necessário a realização de nova perícia, nos termos do art. 480, do CPC, sob pena de violação da regra disposta no art. Art. 5º, inc. LIV e LV, da Constituição Federal. Pugnam pela nulidade da r. sentença, com o retorno dos autos a instância de origem, a fim de que seja oportunizada a produção de provas, com a realização de nova perícia judicial.

Sem razão.
Compulsando os autos, verifica-se que as empresas rés, ora apelantes, apresentaram manifestação (id. 70826540 – pág. 18/21) onde juntaram aos autos o laudo pericial complementar (id. 70826540 – pág. 22/39) produzido no processo que tramita na 10ª Vara Cível de Cuiabá (processo n. 24143-59.2014.811.0041), afirmando não ser necessária a realização de nova perícia nestes autos, de modo que requereram a utilização do aludido laudo como prova emprestada, todavia, o referido pedido foi indeferido (id. 70826540), não tendo a parte apresentado qualquer recurso, sendo de clareza solar a ocorrência de preclusão neste particular.

Com efeito, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade de se continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se, oportunamente, recorreu da decisão, o que definitivamente não ocorreu na espécie, repiso.

É a regra do art. 507, do CPC:
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”
.

Nesse sentido se posiciona o STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA...

I.
Consoante entendimento desta Corte, é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a respeito das quais já se operou a preclusão
...”.
(AgRg no AgRg no REsp 1121779/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, 5ª Turma, j. 14.12.2010 – negritei)

Com relação à impugnação da perícia judicial realizada nos autos, por supostamente não ter obtido resposta aos quesitos complementares feito ao perito judicial, bem como pelo fato de não ter participado da produção da prova pericial, violando o quanto disposto nos arts. 466, §2º e 474, ambos do CPC, em que pese as alegações das recorrentes, o certo é que as mesmas não trouxeram qualquer fato robusto ou documento que justifique a imprestabilidade e ineficiência do laudo pericial alhures.

Digo isso, porque o laudo pericial foi realizado por
expert
judicial devidamente capacitado, com a concordância da autora, tendo seguido todos os ditames da lei processual civil, especificamente no tocante aos arts. 473 e 477, inexistindo assim, qualquer ilegalidade.

Não obstante, ao contrário do que afirmam as apelantes,
a prova pericial produzida nos autos, foi devidamente realizada, complementada e homologada, sendo plenamente válida
, consoante bem anotado pela d. magistrada, mormente pelo fato de da parte não ter apresentado nenhum recurso contra a r. decisão.

Ora, com a devida vênia, ainda que as apelantes insistam no fato de que seu advogado não foi devidamente intimado para acompanhar a realização da perícia, convém esclarecer que o seu representante legal, Sr. Gustavo Luiz de Souza, esteve presente no aludido ato (id. 70826541 – pág. 76), não havendo que se falar em qualquer prejuízo por eventual ausência de intimação.

Dito isso, é cediço que o art. 282, §1º, do CPC é claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados.

§1º.
O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte
. ”
(negritei)

Visto isso, resta evidente que a citada norma legal traz consigo
o princípio do
Pas de nullité sans grief
, o qual preceitua que não será decretada a invalidade de nenhum ato processual, se o vício apontado não causar prejuízo aos fins de justiça do processo, não violando o direito fundamental ao processo justo
, sendo perfeitamente aplicável na hipótese dos autos.

Isso porque, o c. STJ já decidiu que apenas se proclama a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, o que definitivamente não ocorreu na espécie. Confira:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO. EXECUÇÃO. ART. 332 DO CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. CITAÇÃO POR EDITAL. NOMEAÇÃO DE CURADOR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO PROCESSO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA.

[...]. 4.
Ademais, este Superior Tribunal já decidiu que apenas se proclama a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, o que não ocorreu na hipótese dos autos, sendo aplicável o princípio do pas de nullité sans grief
. [...].”
(AgRg no REsp n. 1389203/RO, 2ª Turma, Rel. Min. Og Fernandes, j. 28.04.2015 – negritei)

Por conseguinte,
sendo o juiz o destinatário da prova, conforme dispõe o art. 371, do CPC, cabe a ele decidir a respeito da conveniência ou não da produção da prova, possibilitando formar o seu convencimento para o correto desate da controvérsia.

Nesse sentido já decidiu este Tribunal,
verbis:

“INDENIZAÇÃO – SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PROVA SUFICIENTE – AÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar na reabertura da instrução processual quando os autos está suficientemente instruído, ainda com a realização de prova pericial médica capaz de demonstrar a existência de determinada lesão permanente, sendo as provas acostadas suficientes à formação do convencimento do magistrado
.”
(RAC n. 1003608-27.2016.8.11.0040, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 11.07.2018 – negritei)

Assim, tenho que a d. magistrada
a quo
agiu com o costumeiro acerto, de forma que as provas produzidas nos autos são perfeitamente capazes de elucidar a questão da forma como se apresenta, não havendo a necessidade de se anular a r. sentença para realização de nova perícia judicial ou de outra prova qualquer.

Logo,
rejeito a preliminar
.

No mérito, sustentam a ausência de fundamentação
da r. sentença quanto a verdade dos fatos
, pois,
não possuem qualquer responsabilidade no que tange a divisão dos custos para a construção do muro que faz divisa com o condomínio apelado
.

Subsidiariamente, pugnam para que os juros de mora sejam aplicados a partir do trânsito em julgado da r. sentença, sem a incidência de correção monetária, vez que o montante devido foi fixado recentemente.

Pleiteiam pela procedência do pedido reconvencional, sob a alegação de que o muro construído pelo apelado possui rachaduras em diversos pontos, ocasionando o risco de desabamento sobre algumas unidades do Condomínio Rio Coxipó
.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que analisando a r. sentença objurgada, é facilmente perceptível que a d. magistrada analisou todas as questões trazidas à baila pelas recorrentes quando do julgamento do mérito da demanda, fundamentando de forma objetiva sua decisão de julgar procedente o pedido inicial, se baseando na conclusão posta no laudo pericial de que o muro foi construído na
linha limítrofe entre os condomínios do autor e da parte ré
, utilizando dispositivos legais relacionados a matéria invocada, mostrando claramente os motivos que ensejaram a procedência do feito.

Com isso, não há que se falar em ausência de fundamentação da r. sentença quanto a verdade dos fatos.

Dessa forma
, nos termos do art. 1.297, §1º, do C. Civil,
“
Os
intervalos,
muros
, cercas e os tapumes divisórios, tais como sebes vivas, cercas de arame ou de madeira, valas ou banquetas,
presumem-se, até prova em contrário, pertencer a ambos os proprietários confinantes, sendo estes obrigados, de conformidade com os costumes da localidade, a concorrer, em partes iguais, para as despesas de sua construção e
conservação
. ”
(negritei).

Sendo assim,
pelo que se denota do conjunto probatório produzido nos autos, principalmente no laudo pericial judicial, é de clareza solar que o apelado arcou com a totalidade do montante investido na construção do muro que faz divisa entre os Condomínios Belvedere e Rio Coxipó, o qual foi construído na linha limítrofe entre os referidos terrenos, sendo plenamente devido o ressarcimento de metade do valor gasto, na forma da mencionada norma legal.

Digo isso, porque o
expert
judicial foi suficientemente claro ao concluir que
“Após realizados todos os procedimentos técnicos descritos no escopo deste trabalho pericial, especificamente os limites e confrontações dos imóveis de matrículas nº 81.747 e matrícula nº 102.423, constatou-se que o muro objeto do litígio encontra-se erigido na linha limítrofe dos imóveis. ”
(id. 70826541 – pág. 35).

Nessa trilha, andou bem a MMª Juíza ao asseverar,
verbis
:

“
O condomínio autor pretende o recebimento da metade do valor que despendeu para a construção do muro que divisa com o empreendimento das requeridas “Condomínio Rio Cuiabá”, que afirma ser no valor de R$299.621,02 (duzentos e noventa e nove mil seiscentos e vinte e um reais e dois centavos).

[...]

Dito isto, no caso dos autos, se aplica a regra do art. 1.297 e seu parágrafo primeiro, do Código Civil, que estabelece:

“Art. 1.297. O proprietário tem direito a cercar, murar, valar ou tapar de qualquer modo o seu prédio, urbano ou rural, e pode constranger o seu confinante a proceder com ele à demarcação entre os dois prédios, a aviventar rumos apagados e a renovar marcos destruídos ou arruinados, repartindo-se proporcionalmente entre os interessados as respectivas despesas.

§ 1º Os intervalos, muros, cercas e os tapumes divisórios, tais como sebes vivas, cercas de arame ou de madeira, valas ou banquetas, presumem-se, até prova em contrário, pertencer a ambos os proprietários confinantes, sendo estes obrigados, de conformidade com os costumes da localidade, a concorrer, em partes iguais, para as despesas de sua construção e conservação.” (g.n.)

O muro divisório, por regra, pertence a ambos os confinantes, os quais estão obrigados a concorrer, em partes iguais, para as despesas de sua construção e conservação, nos termos legais, acima transcritos
.

No caso, verifica-se que a parte ré foi comunicada e notificada extrajudicialmente sobre a construção do muro divisório e o pedido de ressarcimento (fls. 23, 25/27), quedando-se inerte.

Necessário ainda registrar, que o pedido inicial consistiu tão somente no ressarcimento da construção do muro
.

Ocorre que, ao apresentar a contestação, a parte requerida levantou o seguinte questionamento: “o muro não foi construído sobre a linha limítrofe entre as duas propriedades, mas sim no limite da propriedade do autor”, o que, segundo entende, afastaria a pretensão de ressarcimento.

[...]

Todavia, sem razão a parte ré, pois além de ter sido indeferido o seu pedido de prova emprestada (fl. 476), decisão esta não agravada, também foi determinada a produção de prova pericial nestes autos, a qual foi devidamente realizada, complementada e homologada, portanto, plenamente válida.

[...]

Nesse passo, analisando com acuidade o laudo pericial de fls. 489/539 e sua complementação de fls. 558/567, vê-se, que o Perito concluiu:

“[...] Após realizados todos os procedimentos técnicos descritos no escopo deste trabalho pericial, especificamente os limites e confrontações dos imóveis de matrículas nº 81.747 e matrícula nº 102.423, constatou-se que o muro objeto do litígio encontra-se erigido na linha limítrofe dos imóveis.” (fl. 520- item 5º)
.

[...]

Assim, restando comprovado que o muro foi construído na linha limítrofe entre os condomínios autor e da parte ré, plenamente devido o ressarcimento de metade do valor gasto, já que o autor arcou sozinho com os custos da construção
.

[...]

Nesse passo, embora seja incontroverso que a parte autora construiu o muro de divisa entre os condomínios, não juntou qualquer tipo de comprovante dos gastos realizados na construção, tão somente apresentou o orçamento de fl. 28, o qual se mostra imprestável para demonstrar o real valor do m2 pago pela construção do muro, o que não retira o direito ao ressarcimento, todavia, implica na apuração dos valores por meio de liquidação de sentença.

Portanto, a parte autora tem o direito ao ressarcimento de 50% do valor relativo à construção do muro, o qual deve ser apurado por meio de liquidação de sentença
.”
(id. 70827452 – pág. 04/12 – negritei)

À vista disso
, ainda que as apelantes insistam em alegar o contrário, reafirmo que o conjunto probatório produzido nos autos aponta para a sua responsabilidade em arcar com 50% (cinquenta por cento) da divisão dos custos para a construção do muro que faz divisa com o condomínio apelado, não havendo razão para tanto inconformismo neste ponto.

Outro não é o entendimento do tribunal gaúcho, vejamos,
verbis
:

“Apelação. Divisão e demarcação de terras particulares. Ação de cobrança. Despesas despendidas com construção de muro divisório. Prova documental e oral. Abatimento dos valores adimplidos pelo devedor. Ausência de interesse recursal. Pedido de AJG. Indeferido. Redução do valor cobrado.

No caso, autora se desincumbiu do ônus probatório que lhe impõe o art. 373, I, do CPC/2015, acostando ao feito prova documental idônea e produzindo prova oral suficiente para demonstrar os valores efetivamente por ela despendidos com a construção do muro vizinho, repartidos entre as partes, na forma do art. 1.297 do CCB e não adimplidos pelo demandado
. [...]”
(RAC n. 70073292682, 20ª Câm. Cív., Rel. Des. Glênio José Wasserstein Hekman, j. 29.05.2019 – negritei)

Dessa forma, o art. 373, II, do CPC, preceitua que o ônus da prova incumbe ao réu, quanto a inexistência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, que não ocorreu no caso em tela.

Destarte, o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que certamente atraiu para as apelantes o encargo de provar de forma robusta suas alegações quanto a construção do muro ter sido realizada apenas no terreno do apelado, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou concretamente o alegado.

Assim sendo, embora as recorrentes aleguem que a d. magistrada não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6ª Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 - negritei).

Já à luz do novo diploma processual civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Nesse sentido é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“AÇÃO DE REGRESSO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONDOMÍNIO – RECEBIMENTO E ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS – CITAÇÃO EM DEMANDA TRABALHISTA – NÃO ENTREGUE – AUSÊNCIA PROVA EM CONTRÁRIO – DANO MATERIAL – PREJUÍZO COMPROVADO – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR – PESSOA JURÍDICA – CABIMENTO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 373, II, do CPC, preceitua que o ônus da prova incumbe ao réu, quanto a inexistência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, que certamente atraiu para o mesmo o encargo de provar de forma robusta suas alegações quanto a efetiva entrega da correspondência, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou concretamente o alegado
. [...]”
(RAC n. 0020189-05.2014.8.11.0041, minha relatoria, j. 31.10.2018 – negritei)

Avançando na elucidação da celeuma, no tocante aos juros de mora sobre o montante a ser pago pelas apelantes, faz-se necessário esclarecer que devem incidir a partir da citação, na forma fixada na r. sentença, por estar em consonância com o quanto disposto no art. 405, do C. Civil.

No tocante a correção monetária, com o devido respeito, é totalmente descabido o pedido das recorrentes para que não haja a sua incidência em razão do montante devido ter sido fixado em decisão recente, até porque é cediço que tal atualização deve incidir na dívida, pois, não é um
plus
, mas sim, um meio de manutenção do poder de compra da moeda, devendo ser mantida a forma fixada na r. sentença.

Por fim, quanto a reconvenção, as apelantes alegam que o muro construído pelo apelado possui rachaduras em diversos pontos, ocasionando o risco de desabamento sobre algumas unidades do Condomínio Rio Coxipó, contudo, consoante bem observado pela d. magistrada, não há conexão entre a reconvenção e o fundamento da defesa na espécie. Explico.

Como é sabido, o instituto da reconvenção exige, como pressuposto para o seu cabimento, a conexão entre a causa deduzida em juízo e a pretensão contraposta pelo réu. A conexão de causas dá-se por coincidência de objeto ou causa de pedir. No presente caso não há coincidência.

No caso em voga, a ação principal busca o ressarcimento de 50% (cinquenta por cento) do custo com a construção do muro
na linha limítrofe entre os condomínios
do autor e da parte ré, tendo a defesa sido construída em cima da tese que a construção se deu apenas no terreno da parte autora, não sendo da sua responsabilidade.

Já na reconvenção, embora o objeto possa até ser o mesmo, por se tratar do muro que divide os condomínios em questão, a causa de pedir é totalmente diferente, já que se trata do conserto de eventuais rachaduras existentes no referido muro, restando evidente que tal questão deve ser resolvida em ação própria.

Por conseguinte, nos termos do art. 343, do CPC, não havendo conexão entre a causa de pedir ou objeto, inadmissível a reconvenção, devendo a r. sentença ser mantida também nesse ponto.

De outra banda, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na ação principal e 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa na reconvenção, ante a inexistência de condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá,

de março de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021